Tribunal: STF
Processo: AP 2000
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EDMILSON DE SOUSA PEREIRA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 16/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a EDMILSON DE SOUSA PEREIRA, CPF Nº 602.578.033-19, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca (Pet 10.820/DF, eDoc. 4804, ID: a28d44cd): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da Vara Criminal de Penápolis/SP comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a EDMILSON DE SOUSA PEREIRA (Petições STF nºs 116052/2023 e 9911/2024). 



    Conforme informado em juízo, foram as seguintes as violações:



    - foi possível constatar que no dia: 26/09/2023 às 16h24min. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM DE BATERIA (DISPOSITIVO DESLIGADO), a qual permaneceu até 26/09/2023 às 23h26min



    - foi possível constatar que no dia: 29/09/2023 ás 19h00min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, permanecendo até o dia: 30/09/2023 ás 06h01min;



    - foi possível constatar que no dia: 02/10/2023 às 14h40min. o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM DE BATERIA {DISPOSITIVO DESLIGADO);



    - foi possível constatar que no dia: 02/10/2023 ás 21h21min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 03/10/2023 às 06h01min; 



    - foi possível constatar que no dia: 06/10/2023 ás 07h21min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 11/10/2023 ás 01h12min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DISPOSITIVO DESLIGADO permanecendo até a data de 11/10/2023 às 05h03min;



    - foi possível constatar que no dia: 14/10/2023 ás 06h01min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA OE INCLUSÃO 



    - foi possível constatar que no dia: 14/10/2023 ás 13h01min. o·(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM DE BATERIA (DISPOSITIVO DESLIGADO), que permaneceu até 14/10/2023 às 14h01min



    - foi possível constatar que no dia: 28/10/2023 ás 06h01min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO



    - foi possível constatar que no dia: 01/11/2023 ás 19h05mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 03/11/ 2023 às 23h 50min



    - foi possível constatar que no dia: 03/11/2023 ás 19h0Smin o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 04/11/ 2023 às 06h01min



    - foi possível constatar que no dia: 09/11/2023 ás 19h05mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 09/11/2023 às 19h13min 



    - foi possível constatar que no dia: 11/11/2023 ás 06h18min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO (RECOLHIMENTO DOMICILIAR 24 HORAS AOS FINAIS DE SEMANAS)



    - foi possível constatar que no dia: 17/11/2023 ás 19h05min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 17/11/2023 às 19h20min



    - foi possível constatar que no dia: 21/11/2023 ás 19h00min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 21/11/2023 às 20h49min



    - foi possível constatar que no dia: 25/11/2023 ás 06h12mln o(a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO (RECOLHIMENTO DOMICILIAR 24 HORAS AOS FINAIS DE SEMANAS



    - foi possível constatar que no dia: 26/11/2023 ás 19h29min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, permanecendo até a data de 26/11/2023 às 21h32min



    - foi possível constatar que no dia: 27/11/2023 ás 20h34min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 27/11/2023 às 23h12min



    - foi possível constatar que no dia: 29/11/2023 ás 13h36mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: DISPOSITIVO DESLIGADO, a qual permaneceu até: 30/11/2023 ás 02h41mln



    - foi possível constatar que no dia: 02/12/2023 ás 05h36mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 02/12/2023 às 06h01min



    - foi possível constatar que no dia: 03/12/2023 ás 10h08mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA OE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA (RECOLHIMENTO 24HORAS AOS FINAIS OE SEMANAS)



    - foi possível constatar que no dia: 04/12/2023 ás 05h37mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 04/12/2023 às 06h01mln



    - foi possível constatar que no dia: 05/12/2023 ás 05h47mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA (RECOLHIMENTO NOTURNO}



    - foi possível constatar que no dia: 07/12/2023 ás 19h05min o(a} monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 07/12/2023 às 19h10min



    - foi possível constatar que no dia: 09/12/2023 ás 06h03min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA (Recolhimento domiciliar 24 horas aos finais de semanas



    - foi possível constatar que no dia: 10/12/2023 às llh36mln o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 10/12/2023 às 12h00mln 



    - foi possível constatar que no dia: 11/12/2023 ás 22h01min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 11/12/2023 às 22h22min



    - foi possível constatar que no dia: 12/12/2023 às 06h48mln o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO, a qual permaneceu até: 12/12/2023 às 14h27min



    - foi possível constatar que no dia: 15/12/2023 ás 05h56mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO OBRIGATÓRIA



    - foi possível constatar que no dia: 17/12/2023 ás 10h32min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA OE CIRCULAÇÃO OBRIGATÓRIA, permaneceu até 17/12/2023 às 10hS6min



    - foi possível constatar que no dia: 18/12/2023 ás 05h08min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO permanecendo até a data de 18/12/2023 às 06h01min



    - foi possível constatar que no dia: 19/12/2023 ás 06h06min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA OE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 20/12/2023 às 19hs39min o monitorado em questão incorreu na violação: AREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 20/12/2023 às 22hs15min



    - foi possível constatar que no dia: 27/12/2023 ás 19h35mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA OE INCLUSÃO permanecendo até a data de 27/12/2023 às 21h09mln



    - foi possível constatar que no dia: 31/12/2023 ás 10h41mln o(a) monitorado(a} em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 31/12/2023 ás 11h03min



    - foi possível constatar que no dia: 06/01/2024 ás 05h36min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA OE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 06/01/2024 ás 14hllmin 



    - foi possível constatar que no dia: 08/01/2024 ás 06h37mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 10/01/2024 ás O5h55mln o{a) monitorado{a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE CIRCULAÇÃO



    - foi possível constatar que no dia: 12/01/2024 ás 19h47min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 12/01/2024 ás 21h16min



    - foi possível constatar que no dia: 14/01/2024 ás 11h37min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 14/01/2024 ás 12h06min



    - foi possível constatar que no dia: 16/01/2024 ás 0Sh06min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 16/01/2024 ás 06h01min 



    - foi possível constatar que no dia: 20/01/2024 ás 09h34min o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: FIM OE BATERIA, a qual permaneceu até: 20/01/2024 ás 09h52min



    - foi possível constatar que no dia: 27/01/2024 das 09hs39mln até às 10hs37mln e posteriormente das 15hs35min até 16hs36min, o monitorado em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO 



    - foi possível constatar que no dia: 28/01/2024 ás 19h36mln o(a) monitorado(a) em questão incorreu na violação: ÁREA DE INCLUSÃO, a qual permaneceu até: 28/01/2024 ás 21h24mln 



    Intimada para apresentar justificativas sobre as violações reportadas, a Defensoria Pública da União assim se manifestou (Petição STF nº 12387/2024 ):



    “A Defensoria Pública da União comunicou à Vossa Excelência (DOC, 27) que o réu Edmilson de Sousa Pereira manifestou não ter interesse em ser assistido pela Defensoria Pública da União. 



    Nesse contexto, na referida petição a DPU requereu a Vossa Excelência que intimasse pessoalmente o réu, a fim de que este indicasse um advogado particular para realizar sua defesa ou, subsidiariamente e excepcionalmente, Vossa Excelência, nessa última hipótese, nomeasse um advogado dativo para que o réu possa se defender. 



    Ato contínuo, foi dada vista à PGR (despacho DOC. 29), bem como foi enviada CARTA DE ORDEM ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, a fim de que procedesse à citação pessoal do réu (DOC. 30). 



    Conforme certidão do oficial de justiça da Justiça Federal de São Paulo (DOC. 35), o réu foi citado pessoalmente em 10.11.2023, na cidade de Luziânia-SP, para apresentação de defesa prévia no prazo de 5 (cinco) dias. 



    Certidão do Cartório do STF informa que não foi apresentada resposta até 23.11.2023 (DOC. 36). 



    Chegaram aos autos informações de suposto descumprimento de medida cautelar diversa de prisão por parte do acusado (DOC. 37), o que levou Vossa Excelência a exarar o despacho DOC. 38, nos seguintes termos: “(...)intime-se, na pessoa dos advogados constituídos nos autos, o réu EDILSON DE SOUSA PEREIRA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para que preste esclarecimentos, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, §1º, do CPP.” (grifos nossos). 



    Como visto, o réu não indicou nenhum advogado e não quer a DPU em sua defesa. 



    Todavia, considerando o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa assegurado a todos pela Constituição Federal de 1988, deve ser-lhe nomeado por esse r. Juízo um advogado dativo a fim de que não fique indefeso na presente ação penal. Ademais, em última hipótese, antes de qualquer medida drástica em desfavor do réu, este precisa ser intimado pessoalmente para justificar o suposto descumprimento de medida cautelar diversa da prisão que lhe foi imposta por esse Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório. DECIDO.



    O réu EDMILSON DE SOUSA PEREIRA está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro deste ano, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da Vara Criminal de Penápolis/SP comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas à violação da área de inclusão, violação da área de circulação e fim de bateria da tornozeleira eletrônica, conforme acima descrito.



    O réu, no entanto, mesmo intimado para apresentar as justificativas para as violações reportadas (eDoc. 38, ID: a8683d58), deixou transcorrer in albis o prazo para sua manifestação. Ademais, a Defensoria Pública da União noticiou que o réu não constituiu defesa, além de não querer o órgão postulando em seu nome.



    Observo que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 16/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 4804, ID: a28d44cd): 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Novamente, no despacho de intimação para a defesa apresentar informações sobre o descumprimento das medidas cautelares, alertei o réu sobre a decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, em caso de ausência dos esclarecimentos sobre as violações (eDoc. 38, ID: a8683d58). 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de EDMILSON DE SOUSA PEREIRA, CPF Nº 602.578.033-19.



    Por fim, cumpre ressaltar que a defesa técnica é irrenunciável, motivo pelo qual, não tendo sido constituído advogado pelo réu, deve-se manter a Defensoria Pública da União como patrocinadora da defesa de EDMILSON DE SOUSA PEREIRA. 



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente